Tribunal: TJSP
Processo: 2312584-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPC. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Fundamentação idônea. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da segregação cautelar. Prisão domiciliar. Não cabimento. Crime

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPC. Prisão decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. Fundamentação idônea. Primariedade que, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da segregação cautelar. Prisão domiciliar. Não cabimento. Crime cometido com grave ameaça à pessoa (art. 318-A, I, CPP). Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.